Tribunal: TJSP
Processo: 1517166-69.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Incêndio; Coleta de Lixo) – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada em 17/12/2016 antes, portanto, de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Incêndio; Coleta de Lixo) – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada em 17/12/2016 antes, portanto, de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo – Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU e às Taxas de Incêndio e de Coleta de Lixo – Recurso provido.